Tribunal: STF
Processo: RE 106715
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-29
Data de publicação: 1987-10-29

Ementa:
'JÚRI'. HOMICIDIO DOLOSO. DECISÃO DOS JURADOS, DESCLASSIFICANDO O
DELITO PARA HOMICIDIO CULPOSO. JULGAMENTO ANULADO PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, COM BASE NO ART. 593, III, LETRA 'D', DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 593, III, LETRA 'D', DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NA ESPÉCIE, EM PRINCÍPIO, NÃO SE TRATA DE REEXAMINAR A MATÉRIA DE
FATO OU O COMPLEXO PROBATÓRIO, MAS, SIM, DE VERIFICAR SE O
JULGAMENTO DA CORTE DE APELAÇÃO SE COMPORTOU DENTRO DOS LIMITES,
QUE LHE ESTAO RESERVADOS PELA LEI PROCESSUAL PENAL, DIANTE DA
SOBERANIA DO JÚRI, O QUE SE PROPOE COMO 'QUAESTIO JURIS' E NÃO
'QUAESTIO FACTI'. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 279. EM FACE DA NORMA
PROCESSUAL INVOCADA, CUMPRE, ASSIM, TER PRESENTE A EXTENSAO DA
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL 'A QUO', PARA ANULAR A DECISÃO DOS JURADOS.
NÃO CABE, EM CASOS TAIS, NO JULGAMENTO DO RECURSO  EXTRAORDINÁRIO,
CONSIDERAR SE A PROVA ABONA A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO, OU SE SERIA
PREFERIVEL A SOLUÇÃO DO JÚRI, AO DESCLASSIFICAR O DELITO PARA
HOMICIDIO CULPOSO. A VISTA DOS FATOS, ASSIM COMO DEFINIDOS NO
ACÓRDÃO, E QUE IMPORTA, EFETIVAMENTE, VERIFICAR SE A DECISÃO DO
JÚRI PODE SER TIDA, OU NÃO, COMO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA
DOS AUTOS. DUPLA VERSAO. O JÚRI  OPTOU PELA VERSAO DO RÉU, QUE SE
APRESENTA PLAUSÍVEL, E FOI POR ELE SUSTENTADA, DESDE O INICIO, COM
A ACOLHIDA DOS JURADOS, EM DOIS JULGAMENTOS, SENDO O PRIMEIRO
ANULADO POR OUTRO FUNDAMENTO, NÃO INDICANDO, OUTROSSIM, O ACÓRDÃO
ELEMENTOS DE PROVA, A CONTRADITA-LA, DE FORMA CONCRETA, BASEADAS,
POREM, SUAS CONCLUSÕES, NOTADAMENTE, EM SUPOSIÇÕES E HIPÓTESES.
RECONHECIMENTO DA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 593, III, LETRA 'D',
DO C.P.P. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR O
ACÓRDÃO RECORRIDO, MANTENDO, EM CONSEQUENCIA, A DECISÃO DO JÚRI.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA,
QUANTO A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA.